Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000997-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 667.505.801-06 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), SHARLINE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 069.086.746-81 (RECORRIDO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), PAULO VICTOR ALCHERA - CPF: 409.045.438-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado de n.
1000997-03.2025.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:

TANIA MARCIA DE OLIVEIRA.

Recorrido:

SHARLINE FERREIRA DE SOUZA
.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alegada má prestação de serviço de procedimento capilar (“permanente”) realizado em salão de beleza. A recorrente alegou que o serviço teria causado severos danos a seu cabelo e que não foi devidamente assistida pela profissional. Sentença mantida sob o fundamento de ausência de provas capazes de demonstrar o dano alegado ou qualquer falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes nos autos para reconhecer a falha na prestação do serviço de beleza e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não apresenta prova mínima do alegado dano, sendo insuficientes os registros fotográficos juntados aos autos, os quais não comprovam o estado do cabelo logo após o procedimento contratado, ocorrido três anos antes da propositura da ação.

4.

A autora não comprova ter sido expulsa do salão, tampouco demonstra que buscou solução junto à prestadora de serviços de forma documentada ou tempestiva.

5.

A prestadora de serviços demonstrou que utilizou produtos de qualidade reconhecida e que o tratamento foi prestado conforme as normas usuais, além de indicar que a consumidora não efetuou o pagamento do serviço.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora da obrigação de apresentar ao menos indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva por falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige prova mínima do dano alegado e de nexo de causalidade entre a conduta do prestador e o prejuízo experimentado.

2.

Alegações genéricas desacompanhadas de documentação idônea não ensejam a condenação por danos morais.

3.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, mesmo nas relações de consumo, salvo quando demonstrada verossimilhança das alegações e hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte recorrente alega, em síntese, que contratou os serviços da recorrida em 27.06.2022, consistente na aplicação de procedimento capilar denominado “permanente”. Todavia, o serviço resultou severos danos ao seu cabelo.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja causa de pedir funda-se na má prestação de serviço, onde a Autora procurou o estabelecimento da Requerida para fazer um procedimento denominado permanente.

Sustenta a Requerente que na data de 27 de junho de 2022, compareceu no estabelecimento da Requerida para realização do procedimento capilar, sendo acordado o valor de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais).

Destaca a Autora que após iniciados os trabalhos o seu cabelo começou a cair em virtude dos produtos utilizados, e ao final o procedimento não gerou nenhum efeito, mesmo tentando manter o diálogo com a Requerida foi expulsa do estabelecimento, não deixando a Reclamante se quer efetuar o pagamento do procedimento.

Ato continuo a Reclamante tentou manter contato com a Requerida mediante o envio de fotos, que demostravam a situação do cabelo, porém, a Ré se negou a atender a Autora e pediu para que a Requerente não retornasse ao salão e que não iria dar garantia ou reparar o erro, chegando a dizer que estava com “ódio” da mesma.

Diante desta situação, pugna, pela reparação moral, pertinente ao caso.

A parte Requerida em sua defesa afirma que não cometeu qualquer ilícito, visto que o serviço foi prestado por completo, sendo realizado todo o procedimento no cabelo da parte Autora, que ao final relatou não ter gostado, não dando a quitação do valor combinado.

A Reclamada relata que o procedimento denominado permanente é um tratamento que apesar do nome sugestivo, requer cuidados essenciais para a sua preservação, sendo que depois de algum tempo o cabelo pode voltar ao seu estado natural. Como em todo tratamento com produtos químicos, o produto pode agir de forma diferente para cada tipo de cabelo e em cada pessoa.

Destaca a Reclamada que após quase 3(três) anos, tempo superior ao que o produto aplicado poderia existir, a autora ingressou com a presente ação, e diante da inexistência de comprovação de qualquer procedimento em desconformidade com a legalidade, deve a demanda ser julgada improcedente.

A Autora impugnou a contestação, reafirmando o disposto em pedido inicial.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, caberia à Requerente comprovar minimamente os fatos que alega, ou seja, que o seu cabelo sofreu qualquer tipo de dano, desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC.

Nota-se que inexiste qualquer documento, foto, ou análise técnica que demonstre os danos suportados pela Autora após o procedimento realizado, visto que as fotos juntadas aos autos de processo são incapazes para a comprovação de tal fato.

Inexiste ainda, qualquer prova de que a Requerente tenha sido expulsa do estabelecimento da Reclamada, fatos que deveriam ter sido comprovados pela mesma.

Do outro lado, em defesa a reclamada demonstrou que utilizou produtos bem avaliados no mercado, mantendo o procedimento de forma padrão em relação a requerente, não recebendo a quitação dos valores ao final.

Desta feita, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado.

Corroborando, segue o entendimento abaixo:

(...)

Essas premissas forçam reconhecer que a inexiste o dever da Reclamada em reparar a Autora moralmente.

Por fim, não merece acolhimento o pedido da Requerida relacionado a litigância de má-fé, posto que a Autora não modificou a realidade fática suficientemente para configuração de tal instituto.
(...)”.

Apesar das alegações autorais, a recorrente não comprovou que o registro fotográfico faz referência a época do serviço contratado, pois o tratamento capilar ocorreu em 2022 e a ação apenas foi proposta em 2025.

Ademais, em defesa, a recorrida apresentou outro registro fotográfico no qual demonstra a correta execução do trabalho e que usou produtos considerados de primeira linha. Além disto, informou que o tratamento não foi devidamente pago pela recorrente.

A conversa de aplicativo de “WhatsApp” não demonstra cabalmente que a recorrida tenha errado na execução do tratamento capilar denominado de “permanente”, assim como que a recorrente tenha seguido todo o protocolo exigido para evitar qualquer tipo de problema.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que a recorrida tenha falhado na prestação do seu serviço, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025